Tribunal: TJSP
Processo: 1500752-44.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos, que sequer foi objeto do recurso – Pedido de reconhecimento da forma simples do delito com afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo - Inadmissibilidade – Laudo pericial e palavra da vítima que comprovam que o réu retirou madeiras da casa para nela adentrar - Penas devidamente

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos, que sequer foi objeto do recurso – Pedido de reconhecimento da forma simples do delito com afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo - Inadmissibilidade – Laudo pericial e palavra da vítima que comprovam que o réu retirou madeiras da casa para nela adentrar - Penas devidamente fixadas - Decisão irreparável - Recurso defensivo desprovido.